Tribunal: TJDFT
Processo: 0711084-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEITADA. NULIDADE DE CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR PESSOA DIVERSA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE AFASTADA. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do requerido na obrigação de fazer consistente em promover a retratação das ofensas pelos mesmos meios utilizados para a divulgação e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Informou que é um dos advogados do condomínio onde reside o requerido e que ele vem promovendo inúmeras demandas em desfavor do condomínio, nas quais, em sua maioria, foi sucumbente. Sustentou que o réu representou em seu desfavor na OAB/DF, além de publicar inúmeros vídeos em seu canal na rede social (“YouTube”), em que maculou a moral e a imagem profissional do autor. Ajuizou a presente ação para ser indenizado pelos danos imateriais suportados.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. O recorrido/requerido, em sede de contrarrazões, apresentou impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o recorrente está sob o patrocínio de advogado particular, é proprietário de, ao menos, 02 (dois) imóveis, é empresário, percebe aposentadoria e possui veículo próprio, não restando demonstrada a efetiva necessidade de concessão dos benefícios (ID 56028387).
4. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos (benefício de aposentadoria de ID 56028381), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. O fato do recorrente ser proprietário de 02 (dois) imóveis e possuir veículo próprio, por si só, não é capaz de comprovar a existência de capacidade econômica para arcar com os custos processuais sem prejuízo ao próprio sustento, levando em consideração a sua renda mensal comprovada. Igualmente, o simples fato de o apelante ter empresa registrada em seu nome, não é capaz de demonstrar a sua capacidade financeira, especialmente considerando que há documento nos autos que informa que a empresa está com situação cadastral inapta (ID 56028389). Nesse quadro, atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada.
5. Em suas razões recursais, o requerido arguiu a nulidade da citação sob o fundamento de que no dia 31 de agosto de 2023, dia do cumprimento do mandado de citação/intimação, passou o dia no pronto socorro do Hospital Regional de Sobradinho e estava sob efeito de medicamento quimioterápico. Alegou que não foram verificados os requisitos mínimos necessários para que se atestasse nos autos a ciência da mensagem de intimação/citação feita via aplicativo de mensagem. Requereu o provimento do recurso, a fim de fosse declarada a nulidade dos atos processuais, ante a invalidade da citação, retornando os autos à origem para apresentação de defesa.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da existência de regularidade na citação do réu.
7. Conforme preceitua o art. 18, inciso I, da Lei 9099/95, a citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, ou seja, diretamente para a parte citada. No caso, a carta de citação do réu, com aviso de recebimento (ID 56026703 -pg. 1), foi recebida por terceira pessoa estranha ao feito. Contudo, não restou comprovada a nulidade de citação, uma vez que o mandado de citação/intimação foi encaminhado para o endereço do réu, o mesmo indicado na procuração juntada aos autos na fase recursal (ID 56028380) e, por se tratar de condomínio edilício, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, nos termos do art. 248, § 4o do CPC, o que não foi verificado na hipótese.
8. Ademais, o réu compareceu espontaneamente ao processo, inclusive, manifestou-se nos autos, por meio da petição de ID 56026707, em que pese sem assistência de advogado, bem como participou da audiência de conciliação, nos termos da ata de ID 56026705. O comparecimento espontâneo do réu supriu eventual nulidade no ato citatório, nos termos do art. 239, §1o do CPC, restando afastada, portanto, a alegação de ausência de citação regular.
9. Nesse quadro, o recorrente foi regularmente intimado para apresentação de defesa, por meio da ata da audiência de conciliação ID 56026705, ocasião em que se encontrava devidamente citado, sobretudo diante do seu comparecimento espontâneo, mantendo-se inerte. A ausência de contestação resulta na decretação da revelia. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.
11. Sem condenação em custas, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.